Tribunal: CARF
Processo: 13864.720043/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720043/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ LOURENCAO FILHO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTAS PESSOAS.
A evidência da interposição de parentes e/ou agregados no quadro societário
da pessoa jurídica, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento pela
aquisição das quotas de capital, bem como da administração pessoal dos
negócios da pessoa jurídica, implica exclusão de ofício do Simples,
inviabilizando a tributação dentro desta sistemática de tributação.
EXCLUSÃO. EFEITOS. MEIO FRAUDULENTO.
Conforme legislação que regula o SIMPLES NACIONAL, a constatação de
utilização de interpostas pessoas pode conduzir a pessoa jurídica à situação
impeditiva de permanência no sistema por dez anos, desde que provado que
tenha havido utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, algo que certamente ocorreu
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que divergiu tão somente em
relação ao alcance dos efeitos da exclusão, limitando-os aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à
edição do ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720043/2018-24
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra a decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão de no 07-43.163 proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS em sessão
realizada em 14/12/2018, a qual julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade
da Interessada, mantendo-a excluída do SIMPLES NACIONAL, relativamente ao ano calendário
de 2007.
Segundo consta na Representação Para Exclusão de Ofício do SIMPLES
NACIONAL, o Sr. CLOVIS FINGER, administrador da Recorrente, era também administrador
de várias empresas, um grupo econômico, as quais lhe outorgaram procuração com amplos
poderes, empresas estas que tinham em seu quadro societário, como interpostas pessoas,
parentes de CLOVIS FINGER e/ou funcionários das empresas ou de escritório de contabilidade
responsável pela contabilidade do grupo.
Por bem sintetizar a situação ocorrida, transcrevo o relatório da decisão recorrida
e, em seguida, o seu voto:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 1252-1283) interposta contra
o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 81/2018 (fl. 1243), exarado em
16/08/2018 pela Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional
da 8a RF, por intermédio do qual a empresa Luiz Lourenção Filho - ME foi
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
O motivo da exclusão do Simples Nacional decorreu do fato de “Pessoas
jurídicas constituídas por interpostas pessoas”, cujo detalhamento consta do
Despacho Decisório SRRF08RF/EASIN no 1815/2018, de 16/08/2018 e da
Representação fiscal, e a produção dos efeitos ocorreu a partir de 01/07/2007.
Citada Representação Fiscal encontra-se acostada aos autos às folhas 1213-
1233, tendo sido produzida a partir de procedimento instaurado na empresa
excluída, por meio da qual foi proposta a exclusão da Luiz Lourenção Filho-
ME do regime simplificado de tributação.
Da Representação Fiscal consta que ficou evidenciado no curso do
procedimento investigatório a presença de subterfúgios utilizados pela
contribuinte com o intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis da empresa,
a fim de camuflar a caracterização de um grupo econômico (rede de lojas) e,
assim, afastar/reduzir a incidência de tributos.
Nesse ponto, explica que tais subterfúgios consistem em criar pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários,
pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e em deixar de incluir no quadro
societário os sócios de fato.
Segundo relata a Autoridade Tributária, a empresa integra, de fato, um grupo
econômico, denominado Gold Finger Joalheiros, conforme se pode constatar
no próprio sítio do grupo na internet.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Esclarece que, o próprio Grupo Econômico, em seu site na internet, informa
possuir unidades em várias cidades, totalizando 42 lojas, fato esse que, no
entendimento da Autoridade Lançadora, por si só, constitui confissão
inequívoca de que a empresa fiscalizada integra uma rede de lojas, atuando no
mesmo ramo comercial, com o mesmo objeto social.
No caso da empresa representada, informa que está situada na Avenida
Andromeda, 227, SUC 26, Jardim Satélite, São José dos Campos/SP, que
coincide com um daqueles relacionado em seu site na internet, como sendo uma
de suas lojas em São José dos Campos/SP.
No que toca à composição societária das empresas que integram o grupo,
assegura a autoridade tributária que foi possível identificar a administração de
13 estabelecimentos por Clovis Finger (CPF 369.461.099-53) ou seu cônjuge,
Sandra Lourenção Finger (CPF 027.504.508-02), dentre as quais se encontra a
empresa objeto da representação ora narrada.
Na concepção do fiscal, os indícios a serem relatados apontam que as empresas
relacionadas pertencem ao grupo comandado por Clovis Finger e Sandra
Lourenção Finger. formando um subgrupo, apresentando-as logo em seguida.

Feito isso, comenta que, até 26/01/2006, Clovis Finger e Sandra Lourenção
Finger eram sócios das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima, e que,
após a referida data, Clovis Finger permaneceu, formalmente, como sócio
apenas da empresa 8, retirando-se dos quadros societários das demais. Já
Sandra Lourenção Finger, por sua vez, retirou-se de todas as sociedades no
mesmo dia, exceto da empresa 11.
Em ato contínuo, a autoridade tributária passou a discorrer sobre cada uma
das 13 empresas arroladas na tabela reproduzida, inclusive sobre a que foi
objeto desta Representação Fiscal.
Consignou a autoridade fiscal que a unidade Luiz Lourenção Filho - ME acha-
se situada na Av. Andrômeda, 227, Jardim Satélite, São José dos Campos/SP,
ressaltando que o endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado no sítio do Grupo Econômico, para uma das suas lojas em São
José dos Campos/SP.
Registra que se trata de empresa individual, cujo responsável é Luiz Lourenção
Filho, CPF 117.176.538-04, sogro de Clovis Finger.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Anuncia ainda que, nos dados cadastrais, o endereço do responsável à Rua
Vicente Scherma, 66 e data nascimento em 07/03/1936; que o endereço da
empresa de contabilidade Constâncio Organização Contábil S/S Ltda (CNPJ
50.482.066/0001-33), responsável por diversos contratos sociais das empresas
do grupo, é Rua Vicente Scherma, 64; e que a ficha relativa a Requerimento de
Empresário, junto à Jucesp, foi assinada por Clovis Finger como procurador.
A propósito dos instrumentos de mandato, ressalta a autoridade tributária que,
na tarefa de busca a procurações junto aos cartórios, verificou um padrão
estabelecido de delegação de poderes das interpostas pessoas para os sócios de
fato (Clovis Finger e seu cônjuge Sandra Lourencão Finger), por meio dos
quais os sócios formais conferiram todos os direitos relativos à administração
das respectivas empresas para os verdadeiros sócios.
Declara que é possível observar, pelas informações colhidas das empresas
relacionadas no item 2.2 da Representação Fiscal, que Clovis Finger e Sandra
Lourenção Finger possuíam poderes para administrar todas as empresas do
grupo, seja por meio de procurações, seja por designação expressa como
administradores nos contratos sociais, ou por ambos os meios.
Além do mais, registra que, da análise do quadro societário das empresas, para
o qual foi elaborada a Planilha 1 - Quadro Societário, anexada à
Representação Fiscal, é possível observar que várias das interpostas pessoas
são parentes dos sócios de fato e/ou funcionários de suas empresas.
Foi ainda constatado pela Autoridade Tributária que vários dos sócios de
diferentes empresas possuem um mesmo endereço no cadastro CPF. Nesse
aspecto, detalha que dos 16 (quinze) sócios (exceto Clovis Finger e Sandra
Lourençao Finger) das empresas integrantes do subgrupo econômico, 5 (cinco)
deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912, Avarei, Jacarei/SP.
Ressalta também que o endereço do sócio Luiz Lourenção Filho (CPF
117.176.538-04) está localizado em local bastante humilde e ao lado do
endereço do escritório responsável pela contabilidade das empresas deste
subgrupo econômico.
Em outro plano, relata que inclusive os contratos sociais arquivados na
JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da RFB das empresas relacionadas
acima evidenciam que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. (CNPJ
50.482.066/0001-33) é a empresa de contabilidade responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações, e pela contabilidade das
empresas do grupo comandado por Clovis Finger.
Pontua ainda que os contratos sociais das empresas do grupo têm praticamente
o mesmo formato, sempre neles constando as mesmas testemunhas: Antônio
Élcio Xavier Constâncio, sócio da Constâncio, e Cláudio Cesar da Silva, além
de Antônio Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da
Constâncio, e que todos os instrumentos contratuais são chancelados por
Constâncio Organização Contábil S/S Ltda.
No item 2.7 “Da Movimentação Financeira”, assinala que documentos obtidos
via RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira) não
deixam dúvidas de que Clovis Finger comandava a empresa com plenos
poderes, em virtude das seguintes constatações:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

• Ficha Cadastro de Clientes indicando Clovis Finger como representante;
• Cheques da empresa assinados exclusivamente por Clovis Finger; e
• Intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo econômico, por
meio de suas contas bancárias.
Na visão da Autoridade Fiscal, os extratos bancários constituem prova cabal
da unicidade de controle e da confusão patrimonial das empresas que
constituem o grupo econômico Gold Finger.
Relativamente às receitas auferidas pelas empresas do grupo, noticia que, de
acordo com as Declarações do Simples Nacional do ano-calendário 2013,
apresentadas pelas empresas comandadas por Clovis Finger e seu cônjuge, foi
apurado um total de RS 19.098.403,31, conforme demonstra em tabela,
concluindo, na sequência, no sentido de que, ao ser considerando apenas este
subgrupo, as receitas ultrapassaram (e muito) o limite estabelecido no inciso II,
art. 3° da LC n° 123/2006 (RS 3.600.000,00).
Diante dessa constatação, aduz que o Grupo Econômico (Lojas Finger),
portanto, não poderia aderir ao Simples Nacional, e que, por esse motivo, teria
surgido o plano de criação de diversas pessoas jurídicas, para o fim de dividir
o faturamento do Grupo Econômico, de forma que cada uma das empresas,
individualmente, não ultrapassasse o limite estabelecido na LC n° 123/06.
Ante todo o exposto, segundo afirma a Autoridade Tributária, a empresa teria
incorrido em duas das hipóteses de exclusão do Simples Nacional.
A primeira teria sido em virtude da extrapolação dos limites da Receita Bruta
Global, ao serem consideradas a totalidade das receitas auferidas pelas
empresas do Grupo Econômico.
A segunda teria ocorrido pela constituição da empresa por interpostas pessoas,
para encobrir quem são os verdadeiros sócios, situação essa prevista no inciso
IV do artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
De acordo com a Autoridade Tributária, a exclusão deve se dar desde a data de
solicitação para inclusão no Simples Nacional (24/07/2018), na medida em que
a empresa já era constituída por interposta pessoa.
Ao final, em face do que expôs, a autoridade tributária resolveu propor o
encaminhamento da presente Representação à SEORT/DRF/SJC, para que se
procedesse à exclusão da contribuinte do regime, com efeitos a partir de
24/07/2007, nos termos do § 2° do art. 29 da LC n° 123/06 e dos arts 75 e 76,
IV, “c”, § 2o da Resolução CGSN n° 94/2011.
Cientificada do Termo da exclusão do Simples Nacional em 17/08/2018 (fl.
1243), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1252-
1283), apresentando suas razões de discordâncias, sintetizadas abaixo.
Preliminarmente, sustenta que, com o protocolo da manifestação de
inconformidade, de rigor, nos termos da legislação, deve ser ela reincluída no
Simples Nacional de forma automática.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

No mérito, alega que, de maneira alguma, participa de grupo econômico ou
houve a constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, sendo
totalmente descabida a sua exclusão do Simples Nacional, argumentando que:
- sempre operou de forma independente das demais lojas indicadas na
manifestação fiscal;
- a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para demonstrar a
ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente para
indicar o uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o seu
fortalecimento;
- a marca “Gold Finger” é utilizada pela contribuinte sem qualquer ônus, pois
o seu detentor autoriza sua utilização com intuito apenas de fortalecer a
marca;
- todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de forma
independente umas das outras, possuindo cada qual escrituração,
movimentação financeira, “aquisições” e quadro societário de forma
totalmente independentes;
- as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e a
aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, a fim de
tornar possível uma melhor negociação, ou seja, apenas para obter benefício
comercial, que é legal e permitido pela legislação vigente e pela prática de
mercado, isso para que as mesmas pudessem exercer suas atividades (vendas)
em condições comerciais similares aos seus grandes concorrentes;
- apesar da negociação em quantidade, as compras são feitas de forma
individualizada, com emissão dos documentos fiscais para cada loja, o que,
mais uma vez afasta, por si só, a alegação de grupo econômico;
- a empresa excluída foi devidamente constituída por Luiz Lourenço Filho,
utilizando a marca “Gold Finger” e operando regularmente de forma
independente e autônoma das demais empresas descritas na representação
fiscal;
- o efetivo interesse da sócia em manter a marca “Gold Finger", foi visando
aproveitar-se de uma marca reconhecida no mercado, bem como contar com a
eventual colaboração
de
seu
detentor
(Clovis
Finger),
comprando
conjuntamente de fornecedores e proporcionando melhor negócio na aquisição
dos produtos;
- o Sr. Clovis Finger, apesar de ser o proprietário de empresa que atua no
mesmo ramo de atividade, utilizando o mesmo nome fantasia, de modo que, em
hipótese alguma, pode ser configurado grupo econômico;
- a estratégia de uso comum da marca jamais teve como propósito a sonegação
de impostos ou mesmo da prática de ato interpretado como ilícito;
- a contribuinte mantém a utilização da marca de forma não onerosa, mas
contribuindo para uma divulgação mais maciça da marca e consequentemente
o seu fortalecimento, o que é legalmente permitido, não constituindo nenhum
ilícito;
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

- a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma negociação
com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de forma
independente e em condições exclusivas e individualizada de pagamento;
- há uma grave contradição na representação fiscal elaborada pelo Agente
Fiscal, pois este informa que a contribuinte possuiu 42 unidades, mas
posteriormente esclarece que só foi possível identificar 13 (item 2.2 da
representação), configurando absurda a interpretação de que a informação
contida no site, constitui confissão inequívoca de que a manifestante integra
uma rede de loja, bem como que o Sr. Clovis Finger comanda um subgrupo;
- a manifestante sempre foi gerida por sua sócia, indicada na representação
fiscal como coproprietária de fato das demais empresa, ocasionando grave
contradição, pois não há como ser atribuída a propriedade de fato se a mesma
é a proprietária de direito;
- as eventuais colaborações do Sr. Clovis Finger tinham como função a
negociação mais abrangente com os fornecedores e a eventual transferência de
seus conhecimentos sobre o negócio, tendo em vista que o Sr. Clovis Finger
continuava sendo proprietário de loja no mesmo ramo de atividade, utilizando
a mesma marca;
- a alegação de que o Sr. Luiz Lourenço Filho é sogro de Clovis Finger não é
fator impeditivo para a composição social, e muito menos interpretada como
fraude ou caracterizador a de grupo econômico;
- a colaboração do Sr. Clovis Finger, justifica as eventuais movimentações
financeiras, pois decorrem de oportunidades de negociação com fornecedores,
pois se trata de pessoa proprietária de empresa do mesmo ramo de atividade e
que compartilha a mesma marca. Contudo, tais circunstâncias, em hipótese
alguma, pode ser confundida com atribuição de sócio de fato e muito menos
utilizada para excluir a independência na gestão da empresa ora manifestante,
uma vez que o Sr. Clovis Finger administrava e cuidava da sua própria
empresa, colaborando, mas não interferindo na presente contribuinte;
- configura como absurda a análise do quadro societário das demais empresas,
chegando à conclusão de forma equivocada de que os sócios são parentes e
funcionários;
- a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal que as
empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram
administradas cada uma pelos seus sócios de forma independente; e
- a análise individual das receitas, descritas na manifestação fiscal, comprova
que as empresas preenchiam os requisitos legais para estarem enquadradas no
Simples, sendo totalmente equivocada, a seu ver, a somatória das receitas.
Em seguida, a manifestante passa a dispor sobre grupo econômico, trazendo
lições de doutrinadores e legislação correlata, ressaltando, com base em
referidas disposições colacionadas, que, para configuração de grupo
econômico, deve-se avaliar a existência de uma unidade diretiva comum, bem
como prova consistente desta existência, essencial para a formação de grupo
de empresas.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Após, valeu-se de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
extraindo do julgado que a demonstração da existência de grupo econômico
depende de prova contábil, pois dessa fora é possível observar se houve
operações de empréstimos de uma sociedade a outra, assunção de despesas por
uma das empresas, investimentos em coligada ou controlada, características
essas essenciais para configuração de um grupo econômico de fato.
Ao fim, concluiu que, diante da total inexistência de controle direto/indireto das
empresas; escrituração contábil distintas e a não utilização de funcionários em
comum, resta afastada qualquer possibilidade material de reconhecimento de
grupo empresarial, caindo por terra o convencimento do Agente Fiscal.
Em outro plano, aduz que, desde a sua criação é optante pelo Simples Nacional
e manteve sua receita bruta dentro dos limites legais, além de sempre ter
obedecido aos requisitos necessários para o seu efetivo enquadramento.
Na sequência, assevera que a decisão arbitraria da Receita Federal parte de
premissa equivocada e destoante da verdade fática, e que não praticou
qualquer ato capaz de efetuar a exclusão do Simples Nacional, não existindo,
portanto, razão para a indevida exclusão.
Para si, resta evidente a arbitrariedade, pois afirma não ter havido qualquer
modificação nas atividades da manifestante ou situação que justifique o seu
desenquadramento.
Ressalta os pré-requisitos necessários para ingresso e permanência no regime
tributário do qual foi alijada, bem como as diversas hipóteses de exclusão
previstas na legislação, dentre as quais destaca algumas, sustentando, logo em
seguida, que nenhuma delas acha-se presente no caso.
Observa que hipóteses de exclusões abrangem o controle de todas as empresas
nas quais o micro ou pequeno empresário tenha algum tipo participação ou
administração, passando a indagar:
- Como poderia controlar quadros societários e receita bruta anual de
empresas assistidas por diferentes responsáveis técnicos pela contabilidade
dessas pessoas jurídicas que não se comunicam entre si? e
- De que forma os profissionais que cuidam da gestão tributária dessas
empresas individualmente terão acesso aos dados de empresas assistidas por
outros profissionais, se essa comunicação não partir dos próprios
empreendedores?
Por fim, requer que todas as notificações e correspondências referentes ao
presente auto sejam encaminhadas ao escritório do patrono da Manifestante,
localizado na Avenida São Bento, n° 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo,
CEP 07070-000.
É o Relatório.
Voto
Da Admissibilidade
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da manifestação de
inconformidade apresentada, dela conheço.
Preliminares
Quanto à alegação segundo a qual deve ser reincluída no Simples Nacional de
forma automática, em razão da manifestação de inconformidade apresentada,
em pesquisa pública ao site da RFB, verifico que a contribuinte permanece
ainda incluída no Simples Nacional, conforme segue:

Portanto, ante o fato constatado, deixo de apreciar as razões suscitadas nesse
sentido.
Mérito
Conforme relatoriado, a exclusão da empresa Luiz Lourenção Filho - ME se
deu em virtude de “Pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas”,
infração essa capitulada no art. 29, IV, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006
e arts. 83 e 84, IV, “c”, § 2o da Resolução CGSN no 140/2018, abaixo
transcritos:
“Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
(grifei)
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa
ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-
calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
c) ter sido a empresa constituída por interpostas pessoas;
[...] § 2o O prazo a que se refere o inciso IV do caput será elevado para 10
(dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e
§ 2o)”
(grifei)
Em sendo assim, de antemão, há de se fazer observação importante no sentido
de que a discussão envolvendo a caracterização de grupo econômico ou não, de
forma alguma, é decisiva para a manutenção ou cancelamento do Termo de
Exclusão do Simples Nacional.
É que, mesmo que por hipótese seja considerado a não configuração de grupo
econômico, mas reste evidenciada a interposição de terceiras pessoas no
quadro da empresa excluída, o Termo exclusão há que ser mantido, por ter se
realizado a hipótese legal de exclusão previsto em lei. Em hipótese contrária,
em que fique constatada a existência de grupo econômico, porém não fique
comprovada a interposição de terceiras pessoas, cabe o cancelamento do
Termo, por não se ter concretizado a hipótese levantada pela Administração
Tributária para exclusão da empresa do Simples Nacional.
Digo isso para justificar a abordagem neste voto direcionada essencialmente a
verificar a ocorrência ou não da hipótese fática geradora da exclusão da
empresa de que se cuida do Simples Nacional, qual seja, a constituição da
sociedade por interpostas pessoas.
Realizadas essas observações iniciais, passo a análise do caso.
No item 2 da Representação Fiscal, a Autoridade Fiscal é incisiva ao afirmar
que foram utilizados subterfúgios consistentes na criação de pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas, deixando, assim, de serem indicados nos
respectivos contratos sociais das sociedades os verdadeiros sócios de fato.
A fim de amparar sua conclusão sobre a interposição de pessoas no quadro
societário da empresa excluída, o primeiro elemento trazido na Representação
Fiscal consistiu em recorte extraído na página oficial da Gold Finger,
sociedade da qual o Sr. Clóvis Finger é sócio com 99% do capital social, desde
03/08/1988 (Planilha 1- Quadro Societário - fl. 2). Gold Finger Joalheiros,
segundo a Autoridade Fiscal, é também a denominação do grupo econômico da
qual participa a Sandra Laurenção Finger e Cia. Ltda.
Na citada página da internet contém, além de outras, a seguinte informação:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Observe-se que a Gold Finger, cujo sócio majoritário é o Sr. Clovis Finger,
anuncia ao público em geral, por meio de seu site, que possui 42 filiais.
Ora, como se sabe, filial nada mais é do que um estabelecimento de uma
sociedade, o qual é subordinado a outro, denominado matriz, sendo que, em
rigor, se trata apenas de parte constitutiva de uma mesma pessoa jurídica, não
possuindo personalidade jurídica própria.
Logo, a conclusão que se extrai do texto acima transcrito é que, ao divulgar em
seu site da internet que é formada por 42 filiais, em última análise, a Gold
Finger está admitindo que tais estabelecimentos comerciais citados configuram
apenas uma extensão sua, desprovidos de qualquer autonomia administrativa,
financeira, patrimonial, eis que se acham subordinados à empresa matriz, no
caso a Gold Finger.
Além disso, há ainda outro aspecto muito importante a ser averiguado e que
pode ser decisivo na resolução do impasse. Diz respeito ao fato de que,
conceitualmente, não há que se falar em quadro societário distinto entre matriz
e da filial. Ou seja: os sócios da matriz são os mesmos das filiais.
Portanto, perceba-se a relevância dessa informação, na medida em que, por
intermédio de site na internet, a própria Gold Finger, por via transversa,
acabou por reconhecer que o Sr. Clovis Finger é um dos proprietários das 42
lojas por ela mencionada.
E, dentre as lojas citadas, encontra-se a localizada no endereço abaixo
destacado, conforme consta da citada página da internet da Gold Finger.

Segundo consta da Representação Fiscal, coincidentemente, esse é o endereço
da empresa Luiz Loureção Filho.
Logo, diante do quadro apresentado, pode-se concluir que a própria Gold
Finger acabou, por meio de sua página na internet, reconhecendo a empresa
objeto deste processo administrativo como uma filial sua, e, por conseguinte,
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

pertencente ao Sr. Clovis Finger, fato esse que somente confirma a assertiva
feita pela Autoridade Fiscal.
A contribuinte, por sua vez, contesta a acusação feita, afirmando que a
indicação realizada no site serve apenas para indicar o uso de marca única,
com o objetivo de seu fortalecimento. Ademais, ainda informa que mantém a
utilização da marca de forma não onerosa.
Todavia, o fato é que, bom que se diga, nenhuma prova nesse sentido foi
realizada, ficando tal argumentação restrita apenas ao terreno das alegações.
Com efeito, nenhum instrumento contratual ou outro tipo de documento foi
carreado aos autos visando a demonstrar o ajuste feito entre a Gold Finger e a
empresa ora manifestante envolvendo o uso da marca.
Além do mais, a meu ver, mostra-se desarrazoada a alegação da contribuinte.
É que não visualizo razão para que se preste informação enganosa (não
verdadeira) em um site da internet anunciando ao público que outras lojas que
atuam no mesmo ramo de atividade são partes integrantes de um mesma
empresa, uma vez que, em virtude disso, poderia a Gold Finger ser até ser alvo
de reclamações por eventuais falhas cometidas pelas outras lojas, além de
outras possíveis repercussões prejudiciais a ela, isso ainda somente motivado
sob o argumento de fortalecimento da marca, que teria sido cedida, segundo a
impugnante, de maneira gratuita.
Aliás, a afirmação de cessão gratuita da marca não é nenhum pouco
convincente. É sabido que a marca tem um valor e que as negociações a
envolvendo, sobretudo quando se fala de atividade empresarial, vêm
acompanhadas de uma retribuição financeira. Não parece plausível essa
cessão gratuita, até porque as cessionárias encontram-se em posição, nada
mais nada menos, de suas potenciais concorrentes.
Mas as evidências de que um dos proprietários da Luiz Lourenção Filho é o Sr.
Clovis Finger não se limitaram apenas a informações extraídas da empresa
Gold Finger, de propriedade deste.
Na continuidade da Representação Fiscal, a Autoridade Fiscal passou a
demonstrar outros fatos que, interligados, também conduzem à mesma
conclusão daquela que se obtém do exame do texto apresentado no site da Gold
Finger.
A bem da verdade, a conjunção dos fatos que adiante serão comentados apenas
confirma as condutas adotadas pelo casal Sandra Lourenção Finger e Clovis
Finger objetivando ocultar os verdadeiros sócios das empresas por eles criadas
e formalizadas em nome de outras pessoas, isso para possibilitar a tributação
de todas as receitas por elas auferidas pelo regime mais favorecido de
tributação do Simples Nacional.
Tal acusação pode ser vislumbrada, por exemplo, como bem observada pela
Autoridade Fiscal, pela retirada do sócio Clovis, em 26/01/2006, das empresas
S&D Comércio de Joias-Relógios e Ótica Ltda – ME, J & E Comércio de Joias-
Relógios e Ótica Ltda – ME, Sandra Lourencão Finger & Cia Ltda – EPP e
Cortarelli & Lima Comércio de Joias-Relogios e Ótica Ltda – EPP. Por sua
vez, de forma coordenada, a sócia Sandra, coincidentemente na mesma data,
deixou de integrar o quadro societário da Gold Finger, e, com exceção da
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

empresa Sandra Lourencão Finger & Cia Ltda, também das mesmas empresas
das quais o sócio Clóvis também se retirou.
Isso porque, com essa atitude, Clovis Finger permaneceria sócio formal
somente na Gold Finger, enquanto que Sandra Lourenção Finger figuraria
apenas como sócia no contrato social da empresa Sandra Lourenção Finger &
Cia. Ltda, sem que nenhum deles compusesse formalmente mais de uma, não
ficando visível o impedimento legal para a permanência no Simples Nacional.
No entanto, o Sr. Clovis Finger não ficava alheio às suas administrações, como
ocorreu no caso da empresa de que se cuida.
Em substituições a eles, no entanto, ingressaram como sócios nas sociedades
antes mencionadas, regra geral, pessoas ligadas ao casal, como funcionários
das empresas pertencentes à rede de lojas listada no site da Gold Finger e
parentes, consoante demonstrado detalhadamente pela Autoridade Tributária
na Representação Fiscal, notadamente na Planilha 1 – Quadro Societário, e
comprovado por meio dos documentos juntados aos autos, sobretudo pelos
extratos dos sistemas CNIS e pelas DIRFs expedidas pelas fontes pagadoras.
No caso concreto, foi Luiz Lourenção Filho, pai de Sandra Lourenção e sogro
de Clovis Lourenção foi quem passou a constar como titular da empresa.
Contudo, o que mais chama atenção é que essas mesmas pessoas adquirentes
de fração ou totalidade do capital social das sociedades referidas, posterior e
inusitadamente, outorgaram amplos poderes ao Sr. Clovis Finger para
administrar as empresas das quais passaram a ser sócias ou titulares, conforme
se pode verificar dos instrumentos de mandato juntados pela Autoridade Fiscal
às folhas 3-23.
Ora, analisando essas operações, não se constitui exagero reputar de muito
estranho o fato de o sócio se retirar da sociedade, mas continuar a administrá-
la por intermédio de procuração repassada por aquele que o substituiu na
sociedade.
E não é só isso.
Além de tudo, a pessoa para quem foram outorgados poderes irrestritos para
administrar a empresa é proprietário formal de outra empresa que atua no
mesmo ramo de atividade econômica, e, portanto, teoricamente, seria
concorrente direto daquela que ele passou a ser administrador por procuração,
em relação à qual não seria conservado nenhum sigilo em relação à atividade
desenvolvida, aspecto bastante relevante para o sucesso da atividade
empresarial.
Nessa direção, ainda convém ressaltar, em virtude de o Sr. Clovis Finger ser o
proprietário formal de empresa atuante na mesma atividade econômica,
pairava sobre essa situação inegável risco de a administração da sociedade ser
direcionada ao próprio benefício da Gold Finger, em detrimento, inclusive, às
próprias finalidades econômicas das outorgantes.
Em situação de normalidade, não é razoável acreditar que uma pessoa que
realizou investimentos em uma determinada atividade empresarial confiaria o
êxito de seu negócio a outra pessoa que, potencialmente, teria interesse até
conflitante com os das empresas que essa pessoa passaria a administrar.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

É nesse contexto, portanto, que a tese suscitada pela Autoridade Lançadora, no
sentido de o Sr. Clovis Finger é o verdadeiro titular da Empresa excluída do
Simples Nacional cada vez ganha cada vez mais força, pela falta de lógica
empresarial nas ações desenvolvidas pelas pessoas que se tornaram sócias de
um empreendimento, para depois entregar atividades estratégicas ao seu bom
desempenho à sorte de uma pessoa que, em tese, teria interesse em conquistar o
mercado ao qual está inserida a empresa administrada.
Não obstante essas considerações, a empresa excluída, em trechos de sua peça
impugnatória sustenta:

Penso diferente.
Primeiro, verifico que há uma contradição entre o primeiro e segundo
parágrafos transcritos, uma vez que a manifestante alega que realiza
aquisições de forma totalmente independente, mas, logo em seguida, afirma que
adquire produtos específicos conjuntamente com as demais empresas, para
tornar possível uma melhor negociação.
Não obstante essa observação, repise-se o fato de que tampouco a contribuinte
trouxe aos autos elemento de prova tendente a comprovar alguma de suas
alegações expendidas em sua defesa.
Não bastasse, surge diante dessas alegações a inevitável ponderação: como
conceber a total independência entre empresas que possuem administrador em
comum, num total de 13?
Aliás, no que diz respeito às procurações conferidas ao Sr. Clovis, a Autoridade
Fiscal pontuou que todas elas seguem um mesmo padrão, e que, dentre as
atribuições neles expressas, citou, por sua relevância:
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Repare-se que o Sr. Clovis, efetivamente, detinha bastantes poderes nas
empresas em que atuava como mandatário, portanto sua atuação não se
limitava simplesmente à negociação com fornecedores, conforme assevera a
manifestante em sua peça de defesa, o que justificaria a procuração outorgada.
E tem mais.
A Autoridade Fiscal na Representação Fiscal ainda relatou que um único
escritório de contabilidade procedia à realização da contabilidade das
empresas.
Quanto a essa observação feita, tem-se que, apesar de, por si só, talvez não
fosse suficiente para comprovar o vínculo existente entre as pessoas jurídicas
objeto da Representação Fiscal, mas, pelos contornos que vem se traçando as
condutas praticadas por elas, inegavelmente constitui mais um elemento,
juntamente com outros, de que as empresas envolvidas eram comandadas por
uma única só pessoa, que era quem ditava as ordens, o Sr. Clovis Finger.
Nesse sentido, de fato, não há como pensar diferente, já que, a meu ver, a
escolha de uma única empresa de contabilidade para cuidar da contabilidade
de todas empresas envolvidas nas manobras societárias perpetradas ultrapassa
com folga as raias da surpreendente coincidência.
Não bastasse todas as evidências já abordadas, uma outra ainda é capaz de
confirmar todo o plano elaborado pelo sócio de fato, a fim de se livrar de uma
tributação mais onerosa e manter-se, de forma irregular, no Simples Nacional.
Trata-se de constatação realizada pela Autoridade Fiscal no curso do trabalho
de análise da movimentação financeira da empresa Luiz Lourenção Filho - ME
junto a instituições financeiras, reproduzida a seguir:

Enfim, concluo que a comprovação de que Clovis Finger era o representante da
empresa em apreço junto a bancos, assinando inclusive cheques em nome dela
e de que houve inúmeras transferências financeiras entre as empresas
formalmente constituídas por sócios diferentes sem um motivo aparente,
juntamente com os demais elementos constantes apresentados pela Autoridade
Fiscal, todos eles concordantes entre si e convergentes para uma só direção,
conforme já analisadas, são suficientes para comprovar que o Sr. Clovis Finger
é, de fato, titular da Luiz Lourenção Filho, e que o real motivo pelo qual o seu
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

nome não foi revelado se deu para que não ficasse explícito o indevido
enquadramento da empresa no regime tributário simplificado e favorecido do
Simples Nacional.
Outros Pedidos
Quanto ao pleito relativo ao direcionamento das intimações para o endereço do
advogado, prevê a Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a
ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”
Ou seja, a forma legalmente determinada para o envio de intimações consiste
na comunicação eletrônica.
Dessa forma, indefiro o pedido para que as intimações sejam remetidas ao
endereço do patrono ou advogado.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada e pela manutenção da exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.

Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada com o v. acórdão a quo, cientificada em 13/08/2019 da decisão, a
Recorrente interpôs em 12/09/2019 recurso voluntário a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, alegando, em essência, o que já considerado na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
No TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No 81/2018 DE
16/08/2018, consta que a Recorrente fora excluída do regime nos termos do 2o do art.29 da Lei
Complementar no 123/2006 e Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, IV, alíneas c e g,2.
Notadamente, a causa excludente se deu a título da utilização de interpostas
pessoas, e reproduzo aqui as lojas onde foram identificadas tal situação, uma extensa rede (sem
trocadilhos) de interpostas pessoas, formadas por parentes do sócio de fato e empregados das
diversas lojas, tudo construído para, segundo a fiscalização, encobrir o verdadeiro sócio, o Sr.
Clovis Finger.
Conforme relatoriado, o recurso voluntário, em sua essência, repete a
argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciadas
por aquela instância.
Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que
eventuais novas incursões trazidas no recurso voluntário serão oportunamente comentadas no
presente voto.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
Da Admissibilidade
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da manifestação de
inconformidade apresentada, dela conheço.
Preliminares
Quanto à alegação segundo a qual deve ser reincluída no Simples Nacional de
forma automática, em razão da manifestação de inconformidade apresentada,
em pesquisa pública ao site da RFB, verifico que a contribuinte permanece
ainda incluída no Simples Nacional, conforme segue:

Portanto, ante o fato constatado, deixo de apreciar as razões suscitadas nesse
sentido.
Mérito
Conforme relatoriado, a exclusão da empresa Luiz Lourenção Filho - ME se
deu em virtude de “Pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas”,
infração essa capitulada no art. 29, IV, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006
e arts. 83 e 84, IV, “c”, § 2o da Resolução CGSN no 140/2018, abaixo
transcritos:
“Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
(grifei)
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa
ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-
calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
c) ter sido a empresa constituída por interpostas pessoas;
[...] § 2o O prazo a que se refere o inciso IV do caput será elevado para 10
(dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e
§ 2o)”
(grifei)
Em sendo assim, de antemão, há de se fazer observação importante no sentido
de que a discussão envolvendo a caracterização de grupo econômico ou não, de
forma alguma, é decisiva para a manutenção ou cancelamento do Termo de
Exclusão do Simples Nacional.
É que, mesmo que por hipótese seja considerado a não configuração de grupo
econômico, mas reste evidenciada a interposição de terceiras pessoas no
quadro da empresa excluída, o Termo exclusão há que ser mantido, por ter se
realizado a hipótese legal de exclusão previsto em lei. Em hipótese contrária,
em que fique constatada a existência de grupo econômico, porém não fique
comprovada a interposição de terceiras pessoas, cabe o cancelamento do
Termo, por não se ter concretizado a hipótese levantada pela Administração
Tributária para exclusão da empresa do Simples Nacional.
Digo isso para justificar a abordagem neste voto direcionada essencialmente a
verificar a ocorrência ou não da hipótese fática geradora da exclusão da
empresa de que se cuida do Simples Nacional, qual seja, a constituição da
sociedade por interpostas pessoas.
Realizadas essas observações iniciais, passo a análise do caso.
No item 2 da Representação Fiscal, a Autoridade Fiscal é incisiva ao afirmar
que foram utilizados subterfúgios consistentes na criação de pessoas jurídicas
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

constituídas por interpostas pessoas, deixando, assim, de serem indicados nos
respectivos contratos sociais das sociedades os verdadeiros sócios de fato.
A fim de amparar sua conclusão sobre a interposição de pessoas no quadro
societário da empresa excluída, o primeiro elemento trazido na Representação
Fiscal consistiu em recorte extraído na página oficial da Gold Finger,
sociedade da qual o Sr. Clóvis Finger é sócio com 99% do capital social, desde
03/08/1988 (Planilha 1- Quadro Societário - fl. 2). Gold Finger Joalheiros,
segundo a Autoridade Fiscal, é também a denominação do grupo econômico da
qual participa a Sandra Laurenção Finger e Cia. Ltda.
Na citada página da internet contém, além de outras, a seguinte informação:

Observe-se que a Gold Finger, cujo sócio majoritário é o Sr. Clovis Finger,
anuncia ao público em geral, por meio de seu site, que possui 42 filiais.
Ora, como se sabe, filial nada mais é do que um estabelecimento de uma
sociedade, o qual é subordinado a outro, denominado matriz, sendo que, em
rigor, se trata apenas de parte constitutiva de uma mesma pessoa jurídica, não
possuindo personalidade jurídica própria.
Logo, a conclusão que se extrai do texto acima transcrito é que, ao divulgar em
seu site da internet que é formada por 42 filiais, em última análise, a Gold
Finger está admitindo que tais estabelecimentos comerciais citados configuram
apenas uma extensão sua, desprovidos de qualquer autonomia administrativa,
financeira, patrimonial, eis que se acham subordinados à empresa matriz, no
caso a Gold Finger.
Além disso, há ainda outro aspecto muito importante a ser averiguado e que
pode ser decisivo na resolução do impasse. Diz respeito ao fato de que,
conceitualmente, não há que se falar em quadro societário distinto entre matriz
e da filial. Ou seja: os sócios da matriz são os mesmos das filiais.
Portanto, perceba-se a relevância dessa informação, na medida em que, por
intermédio de site na internet, a própria Gold Finger, por via transversa,
acabou por reconhecer que o Sr. Clovis Finger é um dos proprietários das 42
lojas por ela mencionada.
E, dentre as lojas citadas, encontra-se a localizada no endereço abaixo
destacado, conforme consta da citada página da internet da Gold Finger.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Segundo consta da Representação Fiscal, coincidentemente, esse é o endereço
da empresa Luiz Lourenção Filho.
Logo, diante do quadro apresentado, pode-se concluir que a própria Gold
Finger acabou, por meio de sua página na internet, reconhecendo a empresa
objeto deste processo administrativo como uma filial sua, e, por conseguinte,
pertencente ao Sr. Clovis Finger, fato esse que somente confirma a assertiva
feita pela Autoridade Fiscal.
A contribuinte, por sua vez, contesta a acusação feita, afirmando que a
indicação realizada no site serve apenas para indicar o uso de marca única,
com o objetivo de seu fortalecimento. Ademais, ainda informa que mantém a
utilização da marca de forma não onerosa.
Todavia, o fato é que, bom que se diga, nenhuma prova nesse sentido foi
realizada, ficando tal argumentação restrita apenas ao terreno das alegações.
Com efeito, nenhum instrumento contratual ou outro tipo de documento foi
carreado aos autos visando a demonstrar o ajuste feito entre a Gold Finger e a
empresa ora manifestante envolvendo o uso da marca.
Além do mais, a meu ver, mostra-se desarrazoada a alegação da contribuinte.
É que não visualizo razão para que se preste informação enganosa (não
verdadeira) em um site da internet anunciando ao público que outras lojas que
atuam no mesmo ramo de atividade são partes integrantes de um mesma
empresa, uma vez que, em virtude disso, poderia a Gold Finger ser até ser alvo
de reclamações por eventuais falhas cometidas pelas outras lojas, além de
outras possíveis repercussões prejudiciais a ela, isso ainda somente motivado
sob o argumento de fortalecimento da marca, que teria sido cedida, segundo a
impugnante, de maneira gratuita.
Aliás, a afirmação de cessão gratuita da marca não é nenhum pouco
convincente. É sabido que a marca tem um valor e que as negociações a
envolvendo, sobretudo quando se fala de atividade empresarial, vêm
acompanhadas de uma retribuição financeira. Não parece plausível essa
cessão gratuita, até porque as cessionárias encontram-se em posição, nada
mais nada menos, de suas potenciais concorrentes.
Mas as evidências de que um dos proprietários da Luiz Lourenção Filho é o Sr.
Clovis Finger não se limitaram apenas a informações extraídas da empresa
Gold Finger, de propriedade deste.
Na continuidade da Representação Fiscal, a Autoridade Fiscal passou a
demonstrar outros fatos que, interligados, também conduzem à mesma
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

conclusão daquela que se obtém do exame do texto apresentado no site da Gold
Finger.
A bem da verdade, a conjunção dos fatos que adiante serão comentados apenas
confirma as condutas adotadas pelo casal Sandra Lourenção Finger e Clovis
Finger objetivando ocultar os verdadeiros sócios das empresas por eles criadas
e formalizadas em nome de outras pessoas, isso para possibilitar a tributação
de todas as receitas por elas auferidas pelo regime mais favorecido de
tributação do Simples Nacional.
Tal acusação pode ser vislumbrada, por exemplo, como bem observada pela
Autoridade Fiscal, pela retirada do sócio Clovis, em 26/01/2006, das empresas
S&D Comércio de Joias-Relógios e Ótica Ltda – ME, J & E Comércio de Joias-
Relógios e Ótica Ltda – ME, Sandra Lourencão Finger & Cia Ltda – EPP e
Cortarelli & Lima Comércio de Joias-Relogios e Ótica Ltda – EPP. Por sua
vez, de forma coordenada, a sócia Sandra, coincidentemente na mesma data,
deixou de integrar o quadro societário da Gold Finger, e, com exceção da
empresa Sandra Lourencão Finger & Cia Ltda, também das mesmas empresas
das quais o sócio Clóvis também se retirou.
Isso porque, com essa atitude, Clovis Finger permaneceria sócio formal
somente na Gold Finger, enquanto que Sandra Lourenção Finger figuraria
apenas como sócia no contrato social da empresa Sandra Lourenção Finger &
Cia. Ltda, sem que nenhum deles compusesse formalmente mais de uma, não
ficando visível o impedimento legal para a permanência no Simples Nacional.
No entanto, o Sr. Clovis Finger não ficava alheio às suas administrações, como
ocorreu no caso da empresa de que se cuida.
Em substituições a eles, no entanto, ingressaram como sócios nas sociedades
antes mencionadas, regra geral, pessoas ligadas ao casal, como funcionários
das empresas pertencentes à rede de lojas listada no site da Gold Finger e
parentes, consoante demonstrado detalhadamente pela Autoridade Tributária
na Representação Fiscal, notadamente na Planilha 1 – Quadro Societário, e
comprovado por meio dos documentos juntados aos autos, sobretudo pelos
extratos dos sistemas CNIS e pelas DIRFs expedidas pelas fontes pagadoras.
No caso concreto, foi Luiz Lourenção Filho, pai de Sandra Lourenção e sogro
de Clovis Lourenção foi quem passou a constar como titular da empresa.
Contudo, o que mais chama atenção é que essas mesmas pessoas adquirentes
de fração ou totalidade do capital social das sociedades referidas, posterior e
inusitadamente, outorgaram amplos poderes ao Sr. Clovis Finger para
administrar as empresas das quais passaram a ser sócias ou titulares, conforme
se pode verificar dos instrumentos de mandato juntados pela Autoridade Fiscal
às folhas 3-23.
Ora, analisando essas operações, não se constitui exagero reputar de muito
estranho o fato de o sócio se retirar da sociedade, mas continuar a administrá-
la por intermédio de procuração repassada por aquele que o substituiu na
sociedade.
E não é só isso.
Além de tudo, a pessoa para quem foram outorgados poderes irrestritos para
administrar a empresa é proprietário formal de outra empresa que atua no
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

mesmo ramo de atividade econômica, e, portanto, teoricamente, seria
concorrente direto daquela que ele passou a ser administrador por procuração,
em relação à qual não seria conservado nenhum sigilo em relação à atividade
desenvolvida, aspecto bastante relevante para o sucesso da atividade
empresarial.
Nessa direção, ainda convém ressaltar, em virtude de o Sr. Clovis Finger ser o
proprietário formal de empresa atuante na mesma atividade econômica,
pairava sobre essa situação inegável risco de a administração da sociedade ser
direcionada ao próprio benefício da Gold Finger, em detrimento, inclusive, às
próprias finalidades econômicas das outorgantes.
Em situação de normalidade, não é razoável acreditar que uma pessoa que
realizou investimentos em uma determinada atividade empresarial confiaria o
êxito de seu negócio a outra pessoa que, potencialmente, teria interesse até
conflitante com os das empresas que essa pessoa passaria a administrar.
É nesse contexto, portanto, que a tese suscitada pela Autoridade Lançadora, no
sentido de o Sr. Clovis Finger é o verdadeiro titular da Empresa excluída do
Simples Nacional cada vez ganha cada vez mais força, pela falta de lógica
empresarial nas ações desenvolvidas pelas pessoas que se tornaram sócias de
um empreendimento, para depois entregar atividades estratégicas ao seu bom
desempenho à sorte de uma pessoa que, em tese, teria interesse em conquistar o
mercado ao qual está inserida a empresa administrada.
Não obstante essas considerações, a empresa excluída, em trechos de sua peça
impugnatória sustenta:

Penso diferente.
Primeiro, verifico que há uma contradição entre o primeiro e segundo
parágrafos transcritos, uma vez que a manifestante alega que realiza
aquisições de forma totalmente independente, mas, logo em seguida, afirma que
adquire produtos específicos conjuntamente com as demais empresas, para
tornar possível uma melhor negociação.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Não obstante essa observação, repise-se o fato de que tampouco a contribuinte
trouxe aos autos elemento de prova tendente a comprovar alguma de suas
alegações expendidas em sua defesa.
Não bastasse, surge diante dessas alegações a inevitável ponderação: como
conceber a total independência entre empresas que possuem administrador em
comum, num total de 13?
Aliás, no que diz respeito às procurações conferidas ao Sr. Clovis, a Autoridade
Fiscal pontuou que todas elas seguem um mesmo padrão, e que, dentre as
atribuições neles expressas, citou, por sua relevância:

Repare-se que o Sr. Clovis, efetivamente, detinha bastantes poderes nas
empresas em que atuava como mandatário, portanto sua atuação não se
limitava simplesmente à negociação com fornecedores, conforme assevera a
manifestante em sua peça de defesa, o que justificaria a procuração outorgada.
E tem mais.
A Autoridade Fiscal na Representação Fiscal ainda relatou que um único
escritório de contabilidade procedia à realização da contabilidade das
empresas.
Quanto a essa observação feita, tem-se que, apesar de, por si só, talvez não
fosse suficiente para comprovar o vínculo existente entre as pessoas jurídicas
objeto da Representação Fiscal, mas, pelos contornos que vem se traçando as
condutas praticadas por elas, inegavelmente constitui mais um elemento,
juntamente com outros, de que as empresas envolvidas eram comandadas por
uma única só pessoa, que era quem ditava as ordens, o Sr. Clovis Finger.
Nesse sentido, de fato, não há como pensar diferente, já que, a meu ver, a
escolha de uma única empresa de contabilidade para cuidar da contabilidade
de todas empresas envolvidas nas manobras societárias perpetradas ultrapassa
com folga as raias da surpreendente coincidência.
Não bastasse todas as evidências já abordadas, uma outra ainda é capaz de
confirmar todo o plano elaborado pelo sócio de fato, a fim de se livrar de uma
tributação mais onerosa e manter-se, de forma irregular, no Simples Nacional.
Trata-se de constatação realizada pela Autoridade Fiscal no curso do trabalho
de análise da movimentação financeira da empresa Luiz Lourenção Filho - ME
junto a instituições financeiras, reproduzida a seguir:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Enfim, concluo que a comprovação de que Clovis Finger era o representante da
empresa em apreço junto a bancos, assinando inclusive cheques em nome dela
e de que houve inúmeras transferências financeiras entre as empresas
formalmente constituídas por sócios diferentes sem um motivo aparente,
juntamente com os demais elementos constantes apresentados pela Autoridade
Fiscal, todos eles concordantes entre si e convergentes para uma só direção,
conforme já analisadas, são suficientes para comprovar que o Sr. Clovis Finger
é, de fato, titular da Luiz Lourenção Filho, e que o real motivo pelo qual o seu
nome não foi revelado se deu para que não ficasse explícito o indevido
enquadramento da empresa no regime tributário simplificado e favorecido do
Simples Nacional.
Outros Pedidos
Quanto ao pleito relativo ao direcionamento das intimações para o endereço do
advogado, prevê a Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a
ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”
Ou seja, a forma legalmente determinada para o envio de intimações consiste
na comunicação eletrônica.
Dessa forma, indefiro o pedido para que as intimações sejam remetidas ao
endereço do patrono ou advogado.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada e pela manutenção da exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.

Acrescento alguns comentários acerca de alegações trazidas no recurso, bem
como outros que apenas reiteram ou ratificam o acerto da decisão recorrida.
Em fls.13 de seu recurso voluntário, a Recorrente alega matéria estranha ao
presente processo administrativo, afirmando que “A falta de aprofundamento da RFB nas
informações recebidas de terceiros ‘polícia civil’, que ensejou o início da fiscalização.....”.
Tal premissa não é verdadeira, uma vez que não há nada parecido com isso nos
autos.
Reitere-se, as constatações relatadas pela Autoridade Fiscal no Termo de
Representação Fiscal, se formos analisar individualmente, podem até não demonstrar, por si só, a
ocorrência da utilização de interposta pessoa, no entanto, quando apreciados todas em conjunto,
comprovam a correção da análise da autoridade fiscal.
Ao contrário do que alega a Recorrente, não é por uma constatação isolada, mas
com base em um farto conjunto probatório que se conclui pela constituição de interposta pessoa.
É o que ocorre com o elemento probatório no já mencionado sítio eletrônico.
Apesar do referido sítio apresentar o endereço de 42 empresas, apenas 13 foram
consideradas para fins de constatação da infração de interposta pessoa, pois eram estas
empresas administradas por CLOVIS FINGER ou seu cônjuge, SANDRA LOURENÇO
FINGER.
Neste sentido, veja-se o excerto do Termo de Representação Fiscal.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Relativamente aos efeitos da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL,
esta afirmou que fora “...excluída de ofício do Simples Nacional em razão de equivocada
interpretação de formação de grupo econômico”, o que não condiz com a realidade que consta no
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 81/2018 (fls.1.243/1.245).
Eis o que consta no referido Termo:
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas
Detalhamento do Motivo da Exclusão:
DESPACHO DECISÓRIO SRRF08RF/EASIN no 1815/2018, de 16/08/2018 e
Representação fiscal detalhada no processo 13864.720043/2018-24
Data do Fato Motivador: 01/07/2007
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/07/2007
Fundamentação Legal da Exclusão:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006: §2o do art.29
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018: arts. 83 e 84, IV, alíneas c e g,2
Observe que tal dispositivo também estava contemplado na Representação Fiscal
de exclusão do Simples Nacional:
3.2. DA CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, encobrindo quem são
os verdadeiros sócios implica na exclusão de ofício da empresa optante pelo
Simples Nacional. Tal situação fática é hipótese de exclusão prevista no inciso
IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
...
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
...
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) ano-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.”
A sua exclusão deste regime jurídico, no caso de empresa constituída por
interpostas pessoas, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
referida hipótese de exclusão, sendo o prazo de exclusão de dez anos, conforme
§§ 1o e 2o acima.
No caso aqui analisado, a exclusão deve se dar desde a data de solicitação de
opção do Simples Nacional (24/07/2007) pela empresa, visto que esta já era
constituída por interposta pessoa.
Ainda, segundo a Recorrente, seria “...absurda a interpretação de retroatividade do
ato declaratório, desde a origem da Recorrente, pois se as outras empresas ainda não existiam
como podem ser formadoras de grupo econômico.”
Entendo que não assiste razão a Interessada.
Como já comentado, a questão posta nos autos é a exclusão da empresa do
Simples Nacional por força da constatação da utilização de interpostas pessoas no quadro
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720043/2018-24

societário da empresa, tendo ficado demonstrado que o verdadeiro sócio e administrador da
Recorrente era CLOVIS FINGER.
Na data de sua constituição neste regime de pagamentos simplificado, a
Recorrente já constava em seu quadro societário pessoas que eram sócios de fachada e, conforme
fartamente comprovado, o seu verdadeiro sócio era CLOVIS FINGER.
Conclusão
É o voto, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1373
DF CARF MF
Original